Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PENHORA. USO DE BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar a possibilidade de penhora dos “direitos possessórios” decorrentes do uso de bem público.
2. Os “direitos possessórios”, por se tratar de situação jurídica revestida de expressão econômica, podem ser, em tese, penhorados nos moldes doart.835,inc.XIII,doCPC.
3. Ocorre que o bem imóvel em questão tem natureza pública, razão pela qual não está sujeito à penhora (art. 100 do Código Civil em composição com o art. 832 do CPC).
4. Com efeito, trata-se de relação jurídica fundada em contrato administrativo, regido por normas específicas que vedam a transferência sem prévia autorização do ente público concedente. A penhora pretendida, portanto, ocasionaria a violação direta ao regime jurídico dos bens públicos e à finalidade social da concessão.
5. Recurso conhecido e desprovido.